Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-69.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA 1003846-69.2016.8.11.0000.
Vistos,
Trata-se de ação rescisória ajuizada por ENIO ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, ISIDORO ZULL e NICOLA CASSANI ZULLI, contra sentença rescindenda, proferida nos autos da Ação de número 10/2009 – Código 219814, que tramitou perante à 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT.
No Id. 550336 foi proferida decisão que julgou extinta esta ação rescisória sem resolução do mérito.
Em face dessa decisão os autores interpuseram agravo interno (Id. 638128). O agravo interno foi improvido à unanimidade pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado em julgamento ocorrido na sessão de 06/05/2021 (Id. 86101985).
Depreende-se da certidão de Id. 94484573 que “decorreu o prazo legal em 14/07/2021, sem interposição de recurso contra o v. acórdão do Recurso de Agravo Regimental ID 86101985.”
Destarte é evidente que ocorreu o trânsito em julgado da decisão que julgou extinta essa ação rescisória.
Ante o exposto certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado e após arquive-se.
Sem custas face o deferimento de justiça gratuita aos autores.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator